Tribunal: TJDFT
Processo: 0710687-44.2019.8.07.0006
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-08-25
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PREPARO. PAGAMENTO. PRECLUSÃO LÓGICA. INDEFERIMENTO. PRELIMINAR. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. IMÓVEL. PROMESSA COMPRA E VENDA. FRAUDE CONTRA CREDORES. NÃO CONFIGURAÇÃO. AÇÃO PAULIANA. REQUISITOS. INSOLVÊNCIA DO RÉU. NÃO COMPROVADO.
1. Incorre em conduta incompatível com o requerimento de gratuidade de justiça o recorrente que recolhe o preparo recursal a despeito de requerer o referido benefício, operando-se, na espécie, a preclusão lógica.
2. Cabe ao juiz proceder à instrução processual, indeferindo a produção de provas que entender desnecessárias ou meramente protelatórias.
3. O indeferimento de prova desnecessária não configura cerceamento de defesa.
4. A ação pauliana visa desconstituir transferência fraudulenta de imóvel com a finalidade de furtar-se à expropriação de bens e submissão do bem alienado.
5. Resta-se ausente os requisitos para a decretação da anulação do negócio jurídico por fraude contra credores, diante da ausência de constatação de insolvência do réu somado à comprovação da venda do imóvel com data anterior à constituição do crédito.
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
7. Recurso conhecido e desprovido.